Tribunal: TJDFT
Processo: 0733325-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DENÚNCIA. REJEIÇÃO PARCIAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO. NECESSIDADE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM CONCEDIDA.
I - Segundo a orientação jurisprudencial consolidada no enunciado da Súmula no 707 do STF, em se tratando de recurso interposto contra decisão que rejeita a denúncia, é indispensável a intimação do recorrido para que constitua advogado e apresente contrarrazões, a fim de resguardar o contraditório e a ampla defesa.
II – Ordem concedida.